Tribunal: TJMT
Processo: 1006480-23.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006480-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), BILLI GRAHAM LIMA DA SILVA - CPF: 901.893.611-15 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), CARLA BEATRIZ SANTOS DA SILVA - CPF: 067.459.491-64 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE
LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, MAUS TRATOS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312
,
DO CPP DEMONSTRADOS.

INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas
C
orpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da suposta prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, CP), ameaça (art. 147, CP), maus-tratos (art. 136, CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12
,
da Lei 10.826/2003)
.
A defesa sustentou a ausência de requisitos para a segregação cautelar, alegando ilegalidade da prisão e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, do risco à integridade das vítimas e da possibilidade de reiteração delitiva no contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade, demonstrados por depoimentos, boletim de ocorrência, laudo pericial e demais documentos constantes nos autos.

2.
O
periculum
libertatis
encontra-se configurado em razão do risco à integridade física e psicológica das vítimas, sobretudo
por se tratar de violência contra criança de 2 anos e reincidência de condutas similares.

3
. o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT dispõe que o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

4
. O risco à integridade física da vítima e o
temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT).

5.
A palavra da vítima e a apreensão de arma de fogo no local dos fatos conferem especial relevância à proteção das vítimas, nos termos do art. 313, III, do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"

1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à integridade física e psicológica da vítima, e possibilidade de reiteração delitiva no contexto de violência doméstica.

2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se incabível quando insuficientes para prevenir novas agressões em casos de violência doméstica, sobretudo contra crianças
"
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º,
incs
. LXI e IX (art. 93);

CPP,
arts
. 312 e 313, III;

CP,
arts
. 129, § 13º; 136; 147;

Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024
;
TJMT, N.U 1029447-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 18/12/2023; N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
por
ARTHUR RONCATO E SILVA
em favor de
BILLI GRAHAM LIMA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos do processo n. 1000754-85.2025.8.11.0059, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de fevereiro de 2025,
sob imputação da prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal), ameaça (art. 147, do Código Penal), maus-tratos (art. 136, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento)
.

Conforme relatado na inicial, o paciente foi preso após agredir sua filha de 2 anos de idade, A.V.L.S. A criança teria derrubado um iogurte no tapete, o que teria irritado o paciente, que segurou sua cabeça e esfregou seu rosto no chão, além de
posteriormente a isso
açoitá-la com um cipó por um longo período. A mãe, C.B.S.S, ao relatar os fatos à polícia, revelou que as agressões eram recorrentes tanto contra as filhas quanto contra ela própria. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma arma de fogo artesanal calibre .22
mm
e munições na residência, resultando na prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva, fundamentada na gravidade dos fatos e na necessidade de garantir a

segurança das vítimas.

A defesa alega que prisão preventiva é ilegal e desnecessária, uma vez que o paciente apresenta condições de responder ao processo em liberdade,
especialmente por não possuir antecedentes criminais, que as acusações se baseiam apenas no depoimento da vítima e que a prisão estaria sendo utilizada como forma de antecipação de pena
, em violação ao princípio da presunção de inocência. Destaca, ainda, a ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão cautelar, alegando que não há risco à ordem pública ou à
instrução criminal.

Sustenta que não há requisitos concretos para a manutenção da segregação cautelar, visto que a decisão judicial teria se baseado apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente

Com tais argumentos
pugna pela concessão definitiva da ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, sob aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 262530299).

Juntou documentos (Id.
272338850 a 272338853 e 272338855
).

O pleito liminar

indeferido (Id.
272848384
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
273347887
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
277390886
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

converteu a prisão em
flagrante em preventiva
, em razão da suposta prática do
s
delito
s
tipificado
s nos
art
igos
129, § 13º
,
147
e
136,
todos
do Código Penal e art
igo
12, da Lei n. 10.826/2003
,
para garantia da ordem pública e assegurar a
integridade física da
s
vítima
s
, em decisão assim fundamentada:

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial, especialmente dos relatos das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti. Quanto ao periculum
libertatis
, verifica-se a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública,
haja vista que, conforme consulta ao sistema
PJe
, o custodiado responde à ação penal nº 1001718- 20.2021.8.11.0059, na qual foi denunciado por crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar. A existência de outro processo criminal em seu desfavor, especialmente por infração de mesma natureza, revela uma inclinação à reiteração delitiva, demonstrando que a simples submissão ao curso processual não foi suficiente para dissuadi-lo da prática criminosa.
Em delitos envolvendo violência doméstica, a persistência da conduta ilícita não apenas evidencia a periculosidade do agente, mas também compromete a integridade física e psicológica da vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade e, muitas vezes, acuada pelo medo e pela dependência emocional ou econômica. Assim, considerando que os delitos foram em tese praticados pelo custodiado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como contra uma criança, sua filha, se reafirma a sua periculosidade e, por conseguinte, a necessidade de sua prisão preventiva a fim de acautelar a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima, considerando que, conforme narrado pela autoridade policial, essa se sente com grande temor diante das ações do custodiado.

(...)
.
Ainda, a segregação cautelar mostra-se necessária para que seja assegurada a aplicação da lei penal, uma vez que é necessário para garantir a credibilidade da justiça,
considerando às reiteradas agressões
praticas
contra uma criança de apenas 02 anos idade, as quais lhe causaram diversos ferimentos, conforme se extrai do laudo de lesão corporal – ID. 183061723.
Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado e a presunção de inocência não tem o condão de, por si só, impedir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,
ex
vi: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia
antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP. ANTE O EXPOSTO, preenchidos os

requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO BILLI GRAHAM LIMA DA SILVA em preventiva, com base na garantia da ordem pública.
(grifos meus)
(Id. 272338851).

No presente
Habeas Corpus

o
impetrante requer a revogação da prisão preventiva alegando
que prisão preventiva é ilegal e desnecessária, uma vez que o paciente apresenta condições de responder ao processo em liberdade,
especialmente por não possuir antecedentes criminais, que as acusações se baseiam apenas no depoimento da vítima e que a prisão estaria sendo utilizada como forma de antecipação de pena
, em violação ao princípio da presunção de inocência.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado
é
cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
,
e
deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se
que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria
e materialidade
, bem
como reiteração delitiva e
a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade
de delito, risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurara à integridade física da
s
vítima
s
.

Em atenção à decisão
da autoridade indicada
coatora, verifico que os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pel
o
Boletim de Ocorrência n. 2025.37859 (Id. 272338855 – p. 43-45); Termos de Depoimento (Id. 272338855 – p. 55-60); Termo de Declaração (Id. 272338855 – p. 65-66); Formulário Nacional de Avaliação de Risco, FNAR n. 2025.18.1221 (Id. 272338855 – p. 73-76); Laudo pericial de lesão corporal n. 523.1.02.0131.2025.006704-A01 (Id. 272338855) e depoimentos na delegacia de polícia, revelando a presença do
fumus
comissi
delicti
.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, encontra-se comprovado
tendo em vista que a manutenção do paciente em liberdade, a meu ver, poderia colocar em risco à integridade das vítimas, considerando-se os indícios de um possível histórico de agressões, narrado nos autos.

A defesa sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta. Entretanto, tal argumento não se sustenta diante da gravidade das imputações e do potencial risco envolvido, especialmente em razão do contexto de violência doméstica. O ordenamento jurídico brasileiro, particularmente no que tange à proteção de mulheres e crianças, preconiza a adoção de medidas eficazes para evitar a reiteração de agressões e garantir a segurança das vítimas.

Nos presentes autos, o paciente é acusado de haver lesionado sua filha de apenas
02 (
dois
)
anos de idade, utilizando um cipó como instrumento de agressão, motivado por um incidente doméstico trivial (o derramamento de iogurte sobre o tapete). Além disso, constam relatos de supostas agressões físicas e ameaças perpetradas contra
suas duas filhas e
sua companheira ao longo do relacionamento, o que, se confirmado, indicaria a existência de um padrão de violência contínua, com risco iminente de repetição, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Outrossim, os elementos colhidos nos autos sugerem a presença de uma arma de fogo no interior da residência, circunstância esta mencionada pela própria vítima como fator que a teria dissuadido de denunciar os abusos anteriormente. A possível apreensão de uma arma calibre .22, aliada aos relatos da ofendida, evidencia um perigo concreto e atual à segurança da mulher e das crianças, inviabilizando, a concessão de liberdade ao custodiado.

Outro ponto relevante, e
m consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, vislumbro que consta no Relatório de Antecedentes Criminais do paciente
BILLI GRAHAM LIMA DA SILVA

(CPF n.
901.893.611-15
), além da ação penal originária, registra
no PJE 1º Grau o processo n.
1001718- 20.2021.8.11.0059, na qual foi denunciado por crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar.

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA– DECISÃO CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e “no efetivo risco de reiteração delitiva
” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, em sede perfunctória, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do
CPP – “prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência
” (STJ, RHC n. 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A anotação contemporânea por crime da mesma natureza, contra a mesma vítima e o prejuízo material decorrente da conduta criminosa [incêndio e perda total do automóvel da vítima] são circunstâncias concretas que denotam “a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima” (STJ,
AgRg
no HC n. 761.275).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda, também, a manutenção da prisão preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2022), sem prejuízo de reavaliação da prisão pelo Juízo singular na solenidade. (N.U 1029447-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Importante frisar que, e
mbora o impetrante alegue a inexistência de elementos nos autos que comprovem o risco a ordem pública ou a segurança da
s

vítima
s
, é necessário ressaltar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima constitui fundamento idôneo para a imposição das medidas, conforme demonstrado:

O risco à integridade física da vítima e o
temor apresentado nas declarações
,
constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva,

as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória
(STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT)
.
(grifos meus).

Além disso
,
há nos autos indícios de elementos probatórios que supostamente atestam a materialidade das lesões sofridas pela criança de 2 anos de idade.

Dentre as provas colacionadas ao processo, destaca-se o laudo de exame de corpo de delito n. 523.1.02.0131.2025.006704-A01, que constata a existência de lesões corporais compatíveis com agressões por elemento contundente, conforme descrito na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e nos depoimentos da mãe e da equipe policial que atendeu a ocorrência.

Nesta senda, entendo pela necessidade da manutenção da prisão preventiva não apenas em razão do cumprimento dos requisitos do art. 312, mas também do inciso III, do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, haja vista a relação
parental
entre a vítima e o paciente.

Conforme disposto no art. 313, III, do CPP:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III
-
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(grifos meus).

A propósito:

HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, III, AMBOS DO CPP. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus.

02.
Não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A medida foi fundamentada em elementos concretos dos autos e respaldada pelo artigo 313, inciso III, do CPP. A segregação cautelar foi determinada visando resguardar principalmente a integridade física e psicológica da vítima. 03. O regime de pena a ser aplicado no caso de condenação transitada em julgado, por si só, não desautoriza o decreto preventivo, na medida em que a prisão pena e a prisão cautelar possuem objetividades distintas, valendo destacar que a segregação imposta ao paciente é de natureza cautelar e visa garantir a ordem pública. 04. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
05. Ordem denegada. (N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
.
(grifos meus).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e
assegurar a integridade física da vítima
, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade
física e psicológica da vítima, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Nesse sentido,
(...)
.
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Diante disso vislumbro que, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da
s
vítima
s
, não podendo se descartar possibilidade de reiteração das agressões perpetradas contra ela
s
.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n.
27/
2021/CNJ,
em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Com efeito, fiel à jurisprudência deste Sodalício, concluo pela manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Billi
Graham Lima
d
a Silva
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025